Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu requerimento de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), formulado com a finalidade de obtenção de informações acerca de eventual percepção de benefícios previdenciários pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apurar a utilidade do requerimento de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para obtenção de informações sobre verbas previdenciárias do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os bens do devedor sujeitam-se à execução como regra geral, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade, entre as quais se incluem as verbas de natureza salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. As verbas oriundas de benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) possuem natureza salarial e alimentar, razão pela qual alcançadas pela vedação legal de penhora, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inc. III, da Constituição Federal.
5. As exceções à impenhorabilidade salarial encontram-se expressamente previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, restritas às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia ou quando os rendimentos mensais excederem cinquenta (50) salários-mínimos.
6. Não demonstrada a possibilidade de constrição das verbas previdenciárias sem afronta à subsistência do executado, a evidência de impenhorabilidade afasta a utilidade prática da expedição do ofício pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mostra-se inútil quando evidenciada a impenhorabilidade das verbas previdenciárias, de natureza salarial e alimentar, para satisfação de dívida não alimentar, ausentes as hipóteses legais ou excepcionais de mitigação previstas no art. 833 do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III; CPC, art. 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0721764-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.8.2025; TJDFT, AI no 0743640-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 29.1.2025.